Tribunal: TJMT
Processo: 1016664-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016664-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA - CNPJ: 61.584.223/0004-80 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito tributário da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não sendo cabível o pedido de abstenção de inclusão do contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Recurso conhecido e provido em parte, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL”
interposto por
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que, nos autos da “ação anulatória” (proc. n.o 1027542-98.2022.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 90973940 dos autos de origem):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Pelo Procedimento Comum C/C Pedido De Tutela De Urgência proposto por
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S.A,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida tutela antecipada para que seja determinado ao requerido que suspenda a exigibilidade do Crédito Tributário objeto do Termo de Apreensão e Depósito o 1145087-0, bem como, para que o requerido renove a certidão de regularidade fiscal do requerente, e para determinar que se abstenha de inscrever o requerente no CADIN.

Aduz em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado regularmente constituída que, no exercício de suas atividades, dedica-se à execução de serviços e obras de construção civil e/ou engenharia, sob o regime de empreitada ou administração, dentre outras atividades.

Narra que alugou da empresa Brasil Lau Rent Locação de Máquinas e Equipamentos EIRELI. (“Locadora”) equipamentos pesados para serem mobilizados até a obra executada pela Autora em Aripuanã, Estado do Mato Grosso, denominada “Pátio de Máquinas”, nos termos do Contrato de Locação anexo, firmado entre a Autora e a Brasil Lau Rent.

Afirma que é meramente locatária de equipamento, sendo a Locadora exclusivamente responsável pelo transporte de ida e de volta da mercadoria até o local da obra, conforme cláusula abaixo, tendo contratado para realização do transporte a Transportadora Filinho de B. Jardim Ltda.

Pontua que Quando da passagem da carga pelo UOF Posto Fiscal em Cachimbó - MT, o caminhão responsável pelo translado do produto foi alvo de fiscalização. Após o trabalho de fiscalização, entendeu o Agente Fiscal que houve descumprimento de obrigação acessória tendo em vista que as Notas Fiscais apresentadas para desembaraço (NFe no 7703 e 7424) acobertavam apenas parte da carga transportada, não tendo sido apresentada a Nota Fiscal no 7422.

Assevera que o Agente Fiscal entendeu pela cobrança do imposto estadual supostamente devido na operação, promovendo a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (“TAD”) no 1145087-0 em face da Autora, para a constituição de crédito tributário de ICMS e imposição de multa no valor de R$21.000,00 e R$52.500,00, respectivamente.

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo no 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular no 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita.

No mais, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular no 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do processo.

Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do NCPC/2015).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

In casu
, buscam os Requerentes a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado ao requerido que suspenda a exigibilidade do Crédito Tributário objeto do Termo de Apreensão e Depósito o 1145087-0, bem como, para que o requerido renove a certidão de regularidade fiscal do requerente, e para determinar que se abstenha de inscrever o requerente no CADIN.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados (ID: 90592063 e seguintes), verifica-se que a requerente pugna por decisão que determine ao requerido que suspenda a exigibilidade do crédito tributário referente ao TAD lavrado em seu desfavor, contudo, entendo que não ficou demonstrada a existência do fumus boni iuris.

Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo requerente, que possa amparar a concessão da liminar pretendida, isso porque a documentação carreada não demonstrou a irregularidade no procedimento administrativo realizado pela requerida, e tampouco, demonstrou abuso na condenação ao ressarcimento de valores ao erário.

Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de fumus boni iuris.

Neste sentido o nosso Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA - SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA ATÉ O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE OBSTAR TOTALMENTE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RAZÕES DO INCONFORMISMO DA EMPRESA AUTORA DA IMPUGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

‘[...] Deve ser indeferida a liminar mandamental, quando não restar configurada a presença do “fumus boni iuris” alicerçador da medida pleiteada. (AgR, 104844/2013,Desa.Serly Marcondes Alves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 07/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013)’”.

(AI 21976/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014).

Portanto, ante a inexistência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris,
impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota,
INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO
pleiteado.

Cite-se
pessoalmente
o Requerido, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015.

Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal.

Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
” (destaques no original)

Alega, a parte agravante, que a supratranscrita decisão não observou a garantia do débito, feita por meio da
“Apólice de Seguro Garantia n.o 02852.2022.0001.0775.0002611”,
apresentada nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Sustenta,
“(...) o direito da Agravante de ter emitida sua certidão de regularidade fiscal encontra inquestionável respaldo nas garantias e nos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (“CF/88”) nos artigos 5o, XXXIII e XXXIV, ‘b’ da CF/88, bem como nos artigos 205 e 206 do CTN”.

Além disso, relata que a referida apólice
“(...) cumpre todos os requisitos da Portaria PGE/MT no 81 – norma que regulamenta o oferecimento e a aceitação de seguro garantia no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso -, além de garantir a integralidade do débito executado, acrescido de 20% de honorários advocatícios eventualmente devidos à PGE/MT”.

Salienta, também, que necessita da renovação da Certidão da Regularidade Fiscal para não ficar impedida de exercer suas atividades empresariais.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
a)
o recebimento e regular processamento do presente recurso,

haja vista o cumprimento do requisito previsto no art. 1.015,

inciso I do CPC/15;

b)
que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal,

para determinar que o débito consubstanciado no TAD no

1145087-0 não seja óbice à renovação da CND da Agravante,

como também não seja motivo para a inclusão do nome da

empresa no CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito;

c)
a intimação da Agravada para, querendo, apresentar resposta

ao presente Agravo de Instrumento;

f)
seja provido o presente Agravo de Instrumento, no sentido de

reformar a r. decisão agravada, para determinar que o débito

consubstanciado no TAD no 1145087-0 não seja óbice à

renovação da CND da Embargante, como também não seja

motivo para a inclusão do nome da empresa no CADIN e demais

órgãos de proteção ao crédito;”

O pedido liminar foi
indeferido

(ID. 140805159).

Contra a referida decisão monocrática, a parte agravante opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 142586168), o qual, foi conhecido e acolhido parcialmente,
“para, tão somente, autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao débito discutido no processo de referência”
(ID. 146238698).

Sem contrarrazões (ID. 152881699).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 154346693.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S.A.
contra a
decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, na ação anulatória (proc. n.o 1027542-98.2022.8.11.0041),
indeferiu o provimento antecipatório.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, cinge-se o recurso quanto ao indeferimento do pedido de tutela provisória, consistente no pedido de que
“(...) o débito garantido através da Apólice de Seguro Garantia no 02852.2022.0001.0775.0002611 (ID. 90592069) não seja empecilho à Renovação da Certidão de Regularidade Fiscal, inscrito no CADIN ou outros órgãos de restrição ao crédito”
(
sic
– ID. 140167160 - Pág. 2).

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que, a possibilidade de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa encontra-se delineada no art. 206, do Código Tributário Nacional, o qual dispõe:

“Art. 206 – Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.”

Em relação à garantia ofertada, cumpre relatar que, embora a fiança bancária ou seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do CTN, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado à emissão de certidão de regularidade fiscal nessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica do REsp n.o 1156668-DF (Tema Repetitivo n.o 378),
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

(...)

4. Entretanto,
o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).

5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ.

6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial, confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e que portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão.

7. Recurso Especial provido. (STJ, REsp n. 1.824.839/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27-8-19, DJe de 11-10-19.) (grifo nosso)

Ademais, em casos análogos, esta eg. Corte de Justiça já se manifestou pela possibilidade de antecipação da garantia da execução, por meio de oferecimento de seguro garantia, para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal, vejamos:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR –
OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA – GARANTIA ADMITIDA
– EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO REGIME CAUTELAR E DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o acolhimento do pedido concernente à expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos de débitos vencidos, é possível que o contribuinte garanta o Juízo mediante o oferecimento de caução idônea, a exemplo do seguro garantia.

O mesmo entendimento não se aplica para permitir a exclusão do contribuinte de regime cautelar, assim dos cadastros de inadimplentes, por ausência de permissivo legal.

(N.U 1006682-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO – OBSTACULIZAR A INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO SEGURO GARANTIA – SEM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode, mediante ação cautelar, antes da execução da dívida, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, contudo, tal garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito.

(N.U 1015847-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022) (grifo nosso)

No caso, a agravante ofereceu a
“Apólice de Seguro Garantia n.o 02852.2022.0001.0775.0002611”,
no valor de
R$ 156.050,95 (cento e cinquenta e seis mil e cinquenta reais e noventa e cinco centavos);

quantia que compreende a integralidade do débito executado, acrescido de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios eventualmente devidos à PGE/MT.

Assim, presente o seguro idôneo com valor suficiente à garantia do juízo, é possível a expedição da certidão pretendida.

Isso porque, o erário público se encontra resguardado, em caso de uma futura ação de execução fiscal, não havendo, portanto, qualquer razão relevante para que não seja expedida em favor da empresa a competente Certidão Positiva com Efeitos Negativos, até o julgamento da referida ação anulatória de débito tributário, mesmo porque, tal documento é imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial da parte agravante/autora.

Todavia, no concernente ao pedido para que seja determinada que a parte agravada se abstenha de incluir
“o nome da empresa no CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito”,
verifica-se que a pretensão requerida somente é viável nos casos de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM VALOR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE.

O oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito tributário da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

Recurso provido em parte.

(N.U 1022777-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)(grifo nosso)

Além disso, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1.o, parágrafo único, da Lei n.o 9.492/97, vejamos:

“O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. (STF, Tribunal Pleno, ADI 5135/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2018)”.

Dessa forma, tendo em vista a ausência de qualquer causa suspensiva de exigibilidade, extinção ou exclusão do crédito tributário, o oferecimento apólice de seguro garantia autoriza apenas a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para, tão somente, autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao débito discutido no processo de referência (ação anulatória n.o 1027542-98.2022.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023